Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-78.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-78.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA MARLI AZEVEDO SILVA SANTOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente o direito de servidor público ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do pagamento a menor do piso nacional do magistério, limitando-as até setembro de 2018, bem como que manteve condenação por danos morais, discutindo-se a ampliação do período devido e a distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação temporal das diferenças salariais até setembro de 2018 é válida diante da ausência de prova do pagamento posterior; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais decorrentes do piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.738/2008 estabelece piso salarial nacional de observância obrigatória pelos entes federativos, impondo o pagamento mínimo aos profissionais do magistério público. O pagamento das verbas salariais constitui fato extintivo do direito do autor, cabendo ao ente público o ônus de comprová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC. A exigência de prova negativa pelo servidor, consistente em demonstrar o não pagamento, é incompatível com a sistemática processual, especialmente quando a Administração detém os registros funcionais e financeiros. A apresentação de certidão unilateral desacompanhada de documentos idôneos, como contracheques ou comprovantes de depósito, não comprova o adimplemento das obrigações remuneratórias. A limitação temporal das diferenças salariais não se sustenta diante da ausência de prova robusta do pagamento posterior, devendo a condenação ser ampliada. A obrigação possui natureza de trato sucessivo, o que autoriza a inclusão das parcelas vincendas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. A condenação por danos morais deve ser mantida diante da ausência de impugnação recursal específica, em observância à vedação da reformatio in pejus. Os consectários legais observam os parâmetros fixados pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor. A ausência de prova idônea do adimplemento impede a limitação temporal das diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério. As diferenças salariais relativas ao piso do magistério, por constituírem obrigação de trato sucessivo, incluem parcelas vencidas e vincendas até a efetiva adequação remuneratória. A certidão unilateral desacompanhada de documentos comprobatórios não é suficiente para demonstrar o pagamento de verbas salariais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 323, 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000249-56.2018.8.05.0133, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 03.06.2025; TJ-PE, Agravo Interno nº 0001021-33.2012.8.17.0360, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 29.08.2025; STF, ADIs nº 4.357 e 4.425. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000254-78.2018.8.05.0133, tendo como apelante ALBA MARLI AZEVEDO SILVA SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE ITORORÓ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, pelas razões adiante expendidas.